Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718167-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face de PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais referentes ao Processo no 0028436-92.2003.8.07.0001. O Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento da obrigação, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente peticionou no ID 211892233, alegando existir débito remanescente no valor de R$ 482,75. A executada anuiu com o valor indicado pelo exequente e requereu que o referido montante seja transferido em favor dele, ensejando a extinção do cumprimento de sentença e a liberação da penhora anotada no rosto dos autos de no 0044152-47.2012.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Brasília. Tendo em vista que consta em conta judicial o saldo de R$ 2.715,64 e acréscimos legais, o qual é superior ao valor do débito remanescente, conclui-se que a obrigação foi satisfeita e, considerando que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Consta anotada no rosto dos autos penhora proveniente dos autos no 0727584-36.2017.8.07.0001, da 12a Vara Cível de Brasília, que recai sobre o crédito do exequente. Em razão da mencionada constrição, o valor cabível ao exequente deve ser disponibilizado àquele Juízo para o pagamento do respectivo débito. O valor remanescente deve ser restituído à executada. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Libero a penhora penhora anotada no rosto dos autos de no 0044152-47.2012.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Brasília. Comunique-se aquele Juízo sobre a liberação da penhora. Independentemente de trânsito em julgado, expeça-se: - ofício de transferência de R$ 482,75 e acréscimos legais para conta vinculada ao processo no 0727584-36.2017.8.07.0001 e à 12a Vara Cível de Brasília, bem como comunique-se àquele Juízo sobre a transferência e sobre a extinção deste cumprimento de sentença; - alvará de levantamento de R$ 2.232,89 e acréscimos legais em favor da executada. Em seguida, proceda-se às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Atribuo à presente sentença força de ofício. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O exequente interpôs Apelação no ID 67983089. Afirma que interpôs o Agravo de Instrumento no 0740563-86.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 209249371, o qual não foi conhecido em razão da prolação da sentença, e alega que as “matérias ali discutidas, serão devolvidas a essa Corte, por força do efeito devolutivo e da transferência ao órgão ad quem o conhecimento da matéria julgada em grau inferior de jurisdição”. Suscita preliminar de preclusão e coisa julgada, alegando que a questão do quantum debeatur já foi resolvida por decisão preclusa anterior e que deve ser determinada a sua majoração para incluir os consectários do art. 523, § 1o do CPC, bem como preliminar de ausência de fundamentação, alegando que a sentença deixou de analisar os seus argumentos referentes à preclusão. No mérito, reitera seus argumentos referentes à preclusão e coisa julgada, alegando que é devida a inclusão dos consectários legais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de determinar a inclusão dos valores no quantum debeatur. Preparo recolhido no ID 67983090 e 67983091. Sem contrarrazões, apesar de regularmente intimada a executada, conforme certidão de ID 67983094. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante permaneceu inerte (ID 68532509). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em face da preclusão. Compulsando-se os autos, constata-se que, depois de prolatado o acórdão de ID 59019873, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificar os cálculos com aplicação da revisão do Tema no 677 do STJ, a Contadoria apresentou os cálculos de ID 67982648, indicando como devido o valor de R$ 18.925,48 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), atualizado até julho de 2024, os quais foram homologados pela decisão de ID 67982656. Em seguida, o exequente apresentou a petição de ID 67983065, alegando que remanesce o valor de R$ 482,75 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente à atualização da dívida até o mês de agosto de 2024, e requerendo a sua liberação. A executada concordou com o pedido de liberação do referido valor no ID 67983067 e o Juízo a quo acolheu o pedido e julgou extinta a execução na sentença recorrida. O exequente havia interposto o Agravo de Instrumento no 0740563-86.2024.8.07.000 em face da decisão homologatória dos cálculos, no qual foi prolatada decisão de não conhecimento por perda de objeto em razão da prolação da sentença (ID 65752931 dos referidos autos), a qual transitou em julgado (ID 65752931 dos referidos autos). O exequente afirma, em seu recurso de apelação, que as matérias discutidas nesse agravo de instrumento seriam devolvidas ao conhecimento deste Tribunal na apelação, mas tal alegação não encontra guarida no sistema processual. Se a parte entendia que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, deveria ter interposto o recurso cabível naqueles autos, mas não o fez, e a decisão se tornou preclusa. É incabível a reanálise, em sede de apelação, de questões resolvidas por decisão preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, é manifesta a preclusão da questão do valor da obrigação, que foi resolvida pela decisão transitada em julgado que homologou os cálculos. Ressalte-se, ademais, que o comportamento do exequente é contraditório (venire contra factum proprium). Depois de prolatada a decisão homologatória dos cálculos, o exequente apresentou a petição de ID 67983065, reconhecendo como valor da dívida R$ 19.408,23 (dezenove mil, quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), incluindo tão somente a diferença de R$ 482,75 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente à atualização até o mês de agosto de 2024. Contudo, depois da prolação da sentença, o exequente vem requerer diversos outros valores superiores ao que requereu na petição de ID 67983065, em comportamento manifestamente contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva processual (venire contra factum proprium). Assim, resta consumada tanto a preclusão consumativa (pois a questão já foi decidida pela decisão homologatória de ID 67982656), quanto a preclusão lógica (pois o exequente já havia se manifestado no ID 67983065 reconhecendo valor inferior da dívida). Deste modo, o recurso não merece conhecimento, ante a manifesta preclusão das matérias debatidas. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, por preclusão. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025 14:49:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador